Tribunal: TJMT
Processo: 1005069-18.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005069-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), VANDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 231.126.031-68 (AGRAVANTE), ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES - CPF: 353.557.431-53 (AGRAVADO), MARCILIO RIBEIRO LACERDA - CPF: 445.003.511-91 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA ESPÓLIO – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO INVENTÁRIO – FACULDADE DO CREDOR – INDEFERIMENTO DE PENHORA ONLINE VIA SISTEMA BACENJUD EM RAZÃO DE EVENTUAL TIPIFICAÇÃO DE CRIME DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE – IMPERTINÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. “A habilitação de crédito contra o espólio, no juízo do inventário, é mera faculdade concedida ao credor, que pode livremente optar por propor ação de cobrança e posterior execução. Inteligência do art. 1.017 do Código de Processo Civil” (STJ – 4ª Turma – REsp 921.603/SC – Rel. Min. João Otávio de Noronha - DJe 26/10/2009). 2. A falta de avaliação do imóvel penhorado impede o acolhimento da arguição de excesso de penhora.
(AI 68387/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 13/10/2014)

“A questão ora posta, diz com a (im) possibilidade da utilização do Sistema BACENJUD para fins de bloqueio (s) de ativo (s) financeiro (s) em conta (s) da parte executada, em decorrência da Lei n. 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. No caso concreto, inexiste a priori razão para indeferir-se o pedido da parte agravante, tendo em vista que eventual excesso na indisponibilidade de valor (es) em conta (s) da parte agravada procedida via BACENJUD, poderá ser objeto de correção posterior, não configurando crime de abuso de autoridade, por ausência de dolo específico por parte do Julgador, também devendo ser evitada, por outro lado, eventual negativa de prestação jurisdicional. Precedentes.RECURSO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
(Agravo de Instrumento, Nº 70084029073, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em: 06-04-2020)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020